Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-02.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008233-02.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA BELUSSO - CPF: 026.035.421-09 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (APELADO), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (APELANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), LUANA BELUSSO - CPF: 026.035.421-09 (APELANTE), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (APELANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMA DO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – EXECUTAR SERVIÇOS SEM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 39, VI e ARTIGO 40, “CAPUT” DO CDC - PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL “IN RE IPSA” -
CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL – REEMBOLSO À TÍTULO DE PERFILAGEM – COMPROVAÇÃO DE DANOS EM BOMBA DE POÇO DECORRENTE DE DESMORONAMENTO DE PAREDE – RELATÓRIO DE PERFILAGEM APRESENTADO – DESCABIMENTO DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PERÍODO RAZOÁVEL DIANTE DA NECESSIADE DA IRRIGAÇÃO DA LAVOURA DE FEIJÇÃO – VIABILDIADE DO REEMBOLSO – PERDAS E DANOS QUANTO À SAFRA, DIANTE DO PERÍDO DE FALTA DE IRRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS AFERIDOS LEGALMENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 927 e 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIADE E DA PROPORCIONALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPRESTABILIDADE DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL (SUSPEIÇÃO) E CONTRADIÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se desincumbindo a empresa Requerida em demonstrar a legitimidade da cobrança extrajudicial, mostra-se indevido o protesto e a inserção do nome do consumidor no rol de inadimplentes, de modo que viável é a condenação por danos morais “in re ipsa”.

Mostra-se abusiva e inexigível a quantia cobrada pela Requerida, nos termos do artigo 39, inciso VI e art. 40, caput, ambos do CDC.

“(...) A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1001238-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

É pertinente a condenação a título de reembolso pelos serviços de reparos necessários em bombas, notadamente quando cientificada a empresa responsável deixa de tomar as devidas providências em prazo razoável, destacando-se que se trata de irrigação de lavoura, que demanda urgência dos serviços, sob pena de perdas e danos.

Não merece reparos a sentença que quantificou devidamente os danos (materiais e morais) causados; e, observados os artigos 927 e 186 do CPC, condenou os responsáveis, sopesando o direito, os fatos e os valores envolvidos.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

Não deve ser alterada a distribuição do ônus de sucumbência, observando-se que a parte Autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, cabendo salientar que houve condenação a título de perdas e danos, não se podendo somente aferir os valores no momento da prolação da sentença; mas sim em liquidação.

Ainda que para fins de prequestionamento devem ser rejeitados os embargos propostos em face de alegação de vícios do acórdão, quando não evidenciado nenhum dos casos previstos nos incisos do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208177153), opostos por
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA – ME
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
1008233-02.2019.8.11.0040
, interpostos pelos litigantes, mantendo-se a
sentença que,
os autos da
Ação Indenizatória no 1008233-02.2019.8.11.0040
, movida por
LUANA BELUSSO E OUTRO(S),
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para i)
DECLARAR
a inexistência dos débitos decorrentes da nota fiscal n° 114; ii)
CONDENAR

a requerida em indenizar o segundo autor em danos morais no valor que fixo em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação valide; iii)
CONDENAR
a ré em restituir

aos autores a quantia de
R$ 45.147,00 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta sete reais)
,

a título de despesas com perfilagem ótica, manutenção do poço e equipamentos, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar a citação valida e, iv)
CONDENAR
a requerida em indenizar os autores a título de perdas e danos decorrentes da falta de irrigação na área plantada de feijão de 422 hectares durante o período de safra discutido na demanda, prejuízos que deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, frente à natureza do objeto da liquidação (art. 509, inciso I, do CPC). Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da final condenação a ser apurado em liquidação de sentença (art. 509, inciso I, do CPC), na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, alega que “(...)
No que cinge a condenação ré/embargante ao DANOS MATERIAIS PELA QUEBRA DE PRODUTIVIDADE, tanto em sede de CONTESTAÇÃO no Juízo singular, fora impugnado o Laudo Agronômico (ID 26523591) de lavra da testemunha dos autores/embargados Sr. WALVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO, bem como apresentado a sua CONTRADITA (ID 93715151) por flagrante demonstração de laços de amizades intimas entre a testemunha/autor do laudo que alicerçou a lide para com os autores, nos termos do art. 447 , § 3o , I , do Código de Ritos”; que “(...) a confirmação da tese da embargante, visto que restou inequívoco nesta cartilha processual a parcialidade da testemunha WALVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO, que comprovadamente sendo amigo íntimo dos embargados (presente na “Festa de 60 anos” de VALCIR A. BELUSSO juntamente com a alta sociedade sorrisense em evento privado e da embargada LUANA BELUSSO, aparecendo em suas redes sociais quando a comemoração de seu casamento da testemunha), e se isso não bastasse, o mesmo confeccionou um Laudo Agronômico, sem data, apenas com um carimbo e assinatura com informações ditadas pela responsável técnica da Fazenda, diga-se de passagem, a autora/embargada LUANA BELUSSO”; que “(...) Não deveria ser validada a colheita do depoimento da única testemunha (WALVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO) por amizade íntima comprovada nos autos, onde tanto o Juízo de piso quanto esta Colenda Câmara foram omissos aos requerimentos da ré/embargante”; que este Tribunal foi omisso e estabeleceu “prova diabólica”; e que não se aplica o CDC em temática de fixação de danos materiais pela quebra de produtividade.

Argumenta que “(...) Durante todo esse tempo, os autores/embargados teriam plena condição de produzir as provas para alegar e provar a quebra de produtividade através de ATAS NOTARIAIS, que gozam de fé pública, e não o fizeram”; que “(...) Poderiam ter juntados as Notas Eletrônicas de Produtor dos anos/safras anteriores para demonstrar o quanto se produziu naqueles anos e comparara com a safra 2.019 para apontar a alegada quebra de produtividade, e não o fizeram”; que “(...) O Laudo Agronômico (ID 26523591) de lavra da testemunha dos autores/embargados Sr. WALVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO, contraditada por amizade intima não contem a data de emissão, tampouco está acompanhado de ART devidamente recolhida com a respectiva data, e sobre este documento e seu testemunho se embasou a condenação do Juízo de piso”.

Assevera que “(...)

todos estes fatos e argumentos foram ventilados no Recurso de Apelação da ré/embargante, bem como ênfase às respostas apresentadas pela única testemunha (QUEBRA DE PRODUTIVIDADE) Sr. WALVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO, o qual confeccionou também o Laudo Agronômico (ID 26523591), ao firmar, na audiência de instrução que: “Não é funcionário da fazenda, apenas da empresa que vende insumos, sementes para os autores”; “Que não acompanhou diretamente a colheita da safa de feijão em campo”; “Que não recolheu ART do Laudo Agronômico” porque a responsável técnica da Fazenda é a “Luana e ela é quem detinha as informações”, e que “(...)o Laudo Agronômico (ID 26523591) foi elaborado com informações prestadas à testemunha e autor do referido laudo pela autora/embargada, sua amiga íntima LUANA BELUSSO, eis que o mesmo não acompanhou diretamente a colheita do feijão”.

Aduz que “(...) o r. Acordão embargado foi omisso em não observar e fundamentar o porquê da não procedência dos Recurso de Apelação, no que cinge aos DANOS MATERIAIS PELA QUEBRA DE PRODUTIVIDADE (R$ 1.055.000,00) uma vez demostrada que os embargados não se desincumbiram em provar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, II do Código de Ritos”.

Aponta, ainda, contradições: A) IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANOS MORAIS (R$ 50.000,00) EFETUADO PELA AUTORA/EMBARGADA “LUANA BELUSSO” SUCUMBÊNCIA DO ADVOGADO DA RÉ/EMBARGANTE: R$ 0,00 B) IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO (R$ 140.719,00) EFETUADO PELOS AUTORES/EMBARGADOS “LUANA BELUSSO E VALCIR A. BELUSSO” SUCUMBÊNCIA DO ADVOGADO DA RÉ/EMBARGANTE: R$ 0,00”.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos especial e/ou extraordinário.

Requer “(...) sejam os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS conhecidos e acolhidos, para os fins de suprir a omissão e a contradição despontadas, bem como enfrentada a transgressão ao dispositivo infraconstitucional dos art. 447 , § 3o, I; art. 373, I, e art. 86, todos do Código de Processo Civil e respectivos dissídios pretorianos, para reparar o v. Acordão embargado para:

a) reconhecer a suspeição da testemunha WALVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO (ID 93715151),por amizade íntima para com os autores/embargado, invalidando assim o seu depoimento em audiência de instrução; b) uma vez acolhido a suspeição acima, seja também anulada a prova documental “Laudo Agronômico (ID 26523591)” de lavra da citada testemunha suspeita; c) no mesmo trilho, anuladas as provas documental e testemunhal, por falta de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (quebra de produtividade), seja reformado o r. Acordão para reconhecer a improcedência do pelito autoral/embargado, nos termos do art. 373, I, do Código de Ritos; d) sanar a contradição entre o relatório e o dispositivo da sentença de piso, repisado no Recurso de Apelação da ré/embargante, no que cinge a improcedência de 02 (dois) pedidos dos embargados, e por consequência, com fulcro no art. 86 do mesmo codex, condena-los ao pagamento da sucumbência, consoante acima explanado”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208177153), opostos por
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA – ME
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
1008233-02.2019.8.11.0040
, interpostos pelos litigantes, mantendo-se a
sentença que,
os autos da
Ação Indenizatória no 1008233-02.2019.8.11.0040
, movida por
LUANA BELUSSO E OUTRO(S),
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para i)
DECLARAR
a inexistência dos débitos decorrentes da nota fiscal n° 114; ii)
CONDENAR

a requerida em indenizar o segundo autor em danos morais no valor que fixo em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação valide; iii)
CONDENAR
a ré em restituir

aos autores a quantia de
R$ 45.147,00 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta sete reais)
,

a título de despesas com perfilagem ótica, manutenção do poço e equipamentos, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar a citação valida e, iv)
CONDENAR
a requerida em indenizar os autores a título de perdas e danos decorrentes da falta de irrigação na área plantada de feijão de 422 hectares durante o período de safra discutido na demanda, prejuízos que deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, frente à natureza do objeto da liquidação (art. 509, inciso I, do CPC). Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da final condenação a ser apurado em liquidação de sentença (art. 509, inciso I, do CPC), na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMA DO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – EXECUTAR SERVIÇOS SEM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 39, VI e ARTIGO 40, “CAPUT” DO CDC - PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL “IN RE IPSA” -
CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL – REEMBOLSO À TÍTULO DE PERFILAGEM – COMPROVAÇÃO DE DANOS EM BOMBA DE POÇO DECORRENTE DE DESMORONAMENTO DE PAREDE – RELATÓRIO DE PERFILAGEM APRESENTADO – DESCABIMENTO DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PERÍODO RAZOÁVEL DIANTE DA NECESSIADE DA IRRIGAÇÃO DA LAVOURA DE FEIJÇÃO – VIABILDIADE DO REEMBOLSO – PERDAS E DANOS QUANTO À SAFRA, DIANTE DO PERÍDO DE FALTA DE IRRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS AFERIDOS LEGALMENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 927 e 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIADE E DA PROPORCIONALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Não se desincumbindo a empresa Requerida em demonstrar a legitimidade da cobrança extrajudicial, mostra-se indevido o protesto e a inserção do nome do consumidor no rol de inadimplentes, de modo que viável é a condenação por danos morais “in re ipsa”.

Mostra-se abusiva e inexigível a quantia cobrada pela Requerida, nos termos do artigo 39, inciso VI e art. 40, caput, ambos do CDC.

“(...) A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1001238-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

É pertinente a condenação a título de reembolso pelos serviços de reparos necessários em bombas, notadamente quando cientificada a empresa responsável deixa de tomar as devidas providências em prazo razoável, destacando-se que se trata de irrigação de lavoura, que demanda urgência dos serviços, sob pena de perdas e danos.

Não merece reparos a sentença que quantificou devidamente os danos (materiais e morais) causados; e, observados os artigos 927 e 186 do CPC, condenou os responsáveis, sopesando o direito, os fatos e os valores envolvidos.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

Não deve ser alterada a distribuição do ônus de sucumbência, observando-se que a parte Autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, cabendo salientar que houve condenação a título de perdas e danos, não se podendo somente aferir os valores no momento da prolação da sentença; mas sim em liquidação”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Com esse viés, malgrado as alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
Apesar da empresa Apelante alegar que a cobrança extrajudicial de R$ 21.699,00 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e seis reais) ser legítima, não conseguiu demonstrar que a autorização para a prestação dos serviços partiu dos Apelados.

Assim, não merece guarida a pretensão de desconstituir a sentença quanto a esse tópico.

E como a cobrança da suposta dívida acarretou a inclusão do nome do segundo Autor no rol de inadimplentes, a indenização é indiscutível, uma vez que, no caso dos autos, a negativação indevida induz ao dano moral “in re ipsa”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – MESMO GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – BANCO QUE NEGATIVOU O NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TELAS SISTEMAS COMO FORMA DE PROVA – PROVA UNILATERAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADO – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1001238-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ATRASO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO– ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – REVELIA – PLURALIDADE DE RÉUS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES – TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL – EFEITO MATERIAL DA REVELIA AFASTADO – INSERÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A administradora do consórcio, na qualidade de fornecedora, responde solidariamente com sua representante comercial vendedora.

Pelo teor do artigo 345 do Código de Processo Civil os efeitos da revelia não serão aplicados, nos casos em que havendo pluralidade de réus, algum deles apresentar defesa dentro do prazo determinado por Lei. Todavia, em que pese a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, tal circunstância somente se verifica quando a matéria defensiva for coincidente entre os corréus.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000781-97.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)”.

Nesse sentido, prevalece a sentença:

“(...) In casu, o ponto em exame – comprovação da ciência dos requerentes acerca do orçamento dos serviços e sua prévia autorização para execução dos reparos na bomba do poço 2, em consonância com a decisão id. 39207303, era ônus da empresa requerida (art. 6°, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC), cuja qual não logrou êxito em comprovar, impondo, de efeito, o reconhecimento como de abusiva a exigibilidade da quantia cobrada pela empresa requerida, vez que em manifesta afronta ao disposto no art. 39, inciso VI e art. 40, caput, ambos do CDC, verbis:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

(...)

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

(...)

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

(...)”

Neste ponto, portanto, a cobrança da dívida e a inclusão do nome do segundo autor nos cadastros de proteção ao crédito revelaram-se condutas como de ilícitas por parte da requerida, passíveis, por conseguinte, de indenização a título de danos extrapatrimoniais, não configurando, de outro lado, o aduzido exercício regular do direito da ré, conforme defendido na peça de defesa.

O dano moral é corolário dos direitos da personalidade, tendo amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 5o...

(...)

V –
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Noutra banda, o Código Civil vigente em seu art. 927 preconiza que:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Demonstrada, portanto, a responsabilidade civil da demandada e o nexo causal entre o ato ilícito e o
dano moral
sofrido pelo segundo requerente, compete à ré o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, o qual na espécie não requer necessariamente sua comprovação, vez que se trata de dano in re ipsa, cuja gravidade também decorre do próprio ato ilícito em si, pois reflexo do próprio sentimento negativo provocado pela requerida ao inserir indevidamente o nome do segundo autor nos cadastros de proteção ao crédito,
abalo que notadamente ultrapassa o mero desgosto cotidiano”.

No que se refere à alegação de inviabilidade da
condenação ao pagamento de R$ 45.147,00 (quarenta e cinco mil e cento e quarenta e sete reais) a título de reembolso da perfilagem, melhor sorte não socorre à Apelante.

É que ficou comprovado que os danos na bomba no poço 3 tiveram origem no desmoronamento da parede do poço, conforme Relatório de Perfilagem apresentado ao Juízo. Assim, não há falar em ausência de prova mínima do alegado.

Ademais, ainda que a Apelante discorra que nunca deixou de prestar a assistência necessária, cumprindo com suas responsabilidades, é fato que houve atraso quando cientificada da necessidade de manutenção.

Assim, cai por terra que a parte Apelada tenha contratado por sua conta e risco outra empresa do mesmo ramo para a devida manutenção.

Isso está muito bem demonstrado e destacado na sentença, cujo trecho passo a transcrever:

“(...) o Relatório de Perfilagem Ótica também apontou em suas conclusões as três possibilidades para sanar os problemas identificados no poço 3, conforme narrado na exordial, tendo os autores diante da necessidade de manter a irrigação da área plantada, optaram pelo modelo indicado pelo Responsável Técnico que elaborou o relatório no item 2, qual seja, perfurar um novo poço.

Ainda nesse giro, vale destacar que os primeiros defeitos ocorreram no dia
08/07/2019
, numa
segunda-feira
, questão sequer especificamente impugnada pela requerida, o que afasta sua tese de que o chamado dos requerentes teria ocorrido às vésperas de um final de semana.

Nessa toada, é dos autos que a requerida somente atendeu os autores no dia
17/07/2019
, ou seja,
10 (dez) dias depois
de informada acerca da ocorrência dos defeitos na bomba do poço 3, conforme ordem de serviço id. 29550615, circunstância que, considerando a urgência e a necessidade da manutenção da irrigação sobre a área plantada, assim como as causas que impossibilitavam o uso do poço 3, qual seja, desmoronamento de sua parede, consoante Relatório de Perfilagem Ótica (id. 26396418), torna legítima a contratação por parte dos autores de uma outra empresa para o fim sanar a questão, in casu, realizar a perfuração de novo poço, assim como que afasta a tese da requerida de que os danos teriam ocorrido face a pesca da bomba por empresa não contratada pela ré, resultando, ainda, na perda da garantia, porquanto somente válida se os serviços fossem prestados pela própria vendedora, ora demandada.

Deste modo, considerando que a requerida não prestou a devida assistência aos requerentes em tempo razoável, sobretudo em razão da finalidade da perfuração dos poços (irrigação de lavoura de feijão), bem como que comprovado que os danos na bomba do poço 3 tiveram como origem o desmoronamento das paredes do poço, fato constatado no Relatório de Perfilagem Ótica (id. 26396418), cujo prazo de garantia ainda estava vigente à época dos danos, nos termos da cláusula 2.7 do Instrumento Particular de Serviços de Perfuração de Poço Tubular Profundo n° 048MT/2017 (id. 26395918), a procedência
em parte
dos pedidos no sentido de condenar a requerida em restituir aos autores a quantia de total de
R$ 45.147,00 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta sete reais)
,

a título de perfilagem ótica, manutenção do poço e equipamentos, é medida que se impõe na espécie, pois devidamente comprovados, conforme notas fiscais acostadas à inicial.

Noutro giro, a condenação da ré na forma postulada, qual seja, restituir aos autores a quantia de R$ 140.719,00 (cento e quarenta mil setecentos e dezenove reais) não prospera, vez que a
declaração id. 26521817
, desacompanhada das notas fiscais dos produtos e/ou dos serviços prestados aos autores, por si só, não comprova o efetivo custo pela nova perfuração do poço 3, até porque o mencionado documento remete ao
poço 2
, devendo, assim, aos autores o dever comprovar as alegadas despesas, ainda que invertido ônus da prova, na forma de decisão id. 39207303”.

Frise-se que não há qualquer indício de prova suficiente de que ocorreu culpa exclusiva do consumidor quanto aos fatos vivenciados.

No que se refere aos danos materiais de quebra de produtividade, bem asseverou o Magistrado sentenciante que a falha na prestação dos serviços por parte da Apelante – eis que relacionam-se à irrigação da lavoura de feijão – e tendo em vista que a irrigação foi paralisada – pode ter ocorrido queda de produtividade – que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Também quanto a esse tópico, não há o que reparar na sentença, pois há relação lógica entre os fatos e o que foi disposto no ato sentencial, não se podendo, no entanto, mensurar no momento da prolação, se houve danos e em que proporção se deram.

Quanto à pretensão de alteração da condenação por ônus de sucumbência, assevera a Apelante que “(...) o Juízo de piso foi omisso e assim permaneceu em relação à condenação dos apelados na verba honorárias em relação aos pleitos julgados improcedentes”.

Mais uma vez, a meu viso, não merece guarida a pretensão.

Atento aos pedidos formulados, vê-se que os Apelados sucumbiram minimamente, tendo em vista os termos da sentença.

Ora, somente um dos pedidos não foi atendido em sua totalidade, pois não houve nem acolhimento – nem rejeição – diga-se quanto à indenização por perdas e danos decorrentes da falta de alegação. Mas houve condenação a tal título, utilizando-se da lógica, eis que com a falta de irrigação necessária é viável o pedido, não se podendo aferir no momento da prolação, os valores – sendo estes apurados em liquidação de sentença.

Quanto aos pleitos referentes à reparação por danos morais, notadamente quanto aos valores requeridos e fixados, convém destacar que não há, no caso, norma que trata objetivamente da questão, de modo que a fixação em valores menores que os requeridos não induz, necessariamente, em sucumbência quanto ao pedido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado; mas sim mero descontentamento com o julgado, eis que ficou claro que o acórdão acolheu a tese de danos materiais – falha na prestação de serviços – em razão de irrigação paralisada; que os apelados sucumbiram em parte mínima, e também que ficou demonstrada a viabilidade da reparação por danos morais.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024